Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-48.2011.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001505-48.2011.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), MARIA JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 023.627.891-60 (EMBARGANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BRAGA - CPF: 148.095.218-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA - CNPJ: 03.481.454/0008-96 (EMBARGANTE), LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL - CPF: 211.105.816-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – MERA REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração movido por
MARIA JOSÉ DA SILVA
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido pelas rés.

Aduz a Embargante que a ação foi proposta originalmente em 23/05/2011, a sentença foi proferida aos 14/08/2018 e os recursos interpostos no mesmo ano. Quanto ao Tema 940 do STF, aponta que foi firmado somente 14/08/2019, sendo assim, afirma que a decisão é obscura, pois, para exercer “direito de regresso” necessário a presença daquela para cobrança anterior.

Argumenta que: “o que se busca com o persente recurso é reconhecer que, no presente caso, em razão da atualização jurisprudencial, haveria a

necessidade de indicação do ente federativo (Estado) responsável, e incluí-lo no polo passivo, por força do art. 114 do CPC, tendo em vista classificaria a relação como aquela

que exige a presença do litisconsórcio necessário. 11. Insiste-se, se não há o ente federativo (Estado)

responsável garantidor, todos os atos processuais devem ser anulados desde a sua origem,

oportunizando o exercício da ampla defesa e contraditório. 12. É o que se requer.”.

Argumenta que o que se busca é a declaração de nulidade do feito desde a citação, para determinar a inclusão do ente federativo (Estado) responsável e garantidor.

Ao final requer:

“a) Acolher a alegação de obscuridade quanto a fundamentação da exclusão de parte ilegítima passiva, com fundamento no exerça-se o assegurado o direito de regresso, sem que antes o ente federativo (Estado) responsável e garantidor tenha sido

incluído no polo passivo;

b) Como consequência natural, dada a necessidade de oportunizar o exercício da ampla defesa e contraditório ao ente federativo (Estado) responsável e garantidor, sejam anulados todos os atos após o recebimento da inicial, determinando a sua regular tramitação;

c) Ainda, considerando a ocultação da corré ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA dos documentos que comprove quem é o ente federativo (Estado) responsável e garantidor, seja esta intimada para, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, apresente o contrato de convênio vigente à época dos fatos, sob pena de imputação de astreintes, sugerindo-se o patamar de R$ 500,00 (quinhentos

reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de renovação e/ou majoração da medida”.

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, almeja o desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pela HELENE SENA VIDIGAL

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração movido por
MARIA JOSÉ DA SILVA
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso movido pelas rés.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMITAR REJEITADA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”.

"os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público, realizam atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem de igual modo. [...] em síntese, respondem solidariamente com o SUS". (Cf. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do consumidor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 129.)

É assente perante o STJ que “quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social" e, consequentemente, "a participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020.), todavia, “a responsabilidade dos hospitais privados conveniados pelo SUS por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento” (AgInt no REsp n. 1.819.527/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/11/2019.)

Para a quantificação do dano moral devem ser observadas a gravidade da conduta ilícita, a intensidade/extensão do dano e a duração das consequências, assim como a condição sócio-econômica das partes e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório), além dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Verificado as condenações (dano moral e estéticos) fogem dos parâmetros acima delineados, deve-se proceder a devida minoração ao caso concreto.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da Embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do que dispõe a Embargante, o Tema, Súmulas, das Cortes Superiores, tem aplicação imediata a todos os feitos em andamento, não havendo que se falar em
tempus regit actum.

Ademais, dessarroada a tese de inclusão do ente federativo (Estado) responsável e garantidor, pois, o direito de regresso é segurado a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, o que nada tem a ver com o direito da parte Embargante.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Deixo, por ora, de fixar multa, pois, não identifico que a Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023